Tribunal: TJPA
Processo: 0804658-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804658-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804658-67.2023.8.14.0000.
AGRAVANTE: PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA A PESSOA JURÍDICA QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO EM RAZÃO DE PROCESSO DE FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804658-67.2023.8.14.0000.
AGRAVANTE: PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, interpostos por PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta contra ESTADO DO PARÁ.

Narra o Agravante que ajuizou ação de execução contra o Estado do Pará, demandando a importância de R$ 3.832.220,00. Ocorre que as custas processuais perfazem a soma de R$ 12.500,00, portanto o agravante pugnou pela gratuidade processual, a qual inferida foi pelo magistrado a quo.

Alega que a decisão não apresentou fundamento, assim como não declina as condições a possibilitar a visualização e hígidas condições financeiras, além de não considerar os documentos constantes dos Ids 86405096/86405110, os quais comprovam a precária situação financeira do agravante.

Aduz que “os documentos de IDs 6405096/86405098 (Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados) apontam um prejuízo acumulado da ora Agravante de R$ 6.319.391,10. O SERASA da ora Agravante (ID 86405099), com milhares de apontamentos desabonadores de crédito, atesta, por sua vez, que esta não consegue pagar os seus fornecedores. Igualmente, as Certidões de Feitos Trabalhistas de diversos Tribunais
Regionais do Trabalho pátrios (IDs 86405101/86405110), com milhares de reclamações trabalhistas formuladas contra a ora Agravante, demonstram, de outra banda, que esta também não consegue sequer pagar os seus próprios funcionários. Tudo aponta, enfim, para uma situação de gravíssima hipossuficiência financeira!”.

Ao final, requereu:

“(a) inicialmente, a título de antecipação de tutela recursal, a imediata concessão à ora Agravante dos benefícios da assistência judiciária gratuita, disso comunicando-se o MM. Juízo a quo para fins de retomada da tramitação do processo em primeira instância; e

(b) por fim, o provimento do presente recurso, no sentido de se reformar integralmente a r. decisão ora agravada e, por conseguinte, confirmar a gratuidade processual concedida à ora Agravante.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e indeferi o pedido de tutela antecipada. Id 13315376.

A agravante opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado, Id 14108929.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, aduzindo que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas na Constituição Federal.

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804658-67.2023.8.14.0000.
AGRAVANTE: PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita. Aduz que a decisão agravada não apresentou fundamentação idônea, assim como não considerou os documentos juntados aos autos, os quais comprovariam a situação financeira do agravante.

Pois bem.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)

Analisando os autos, observo que o Magistrado
a quo
deferiu o parcelamento do valor em até 04 parcelas, facilitando o pagamento do valor das custas. Aliado a isso, observo que a documentação apresentada não demonstra um efetivo balanço patrimonial do ativo e do passiva da agravante. Portanto, não ficou demonstrado que o pagamento das custas pode efetivamente causar prejuízo na manutenção da atividade empresarial da agravante.

Além do mais, a declaração de falência, por si só, não é suficiente para concluir pela hipossuficiência da parte. Como já salientado na decisão dos Embargos de Declaração, o STJ já se manifestou quanto ao assunto, através da súmula 481:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4.
O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MASSA FALIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO DEMONSTRADA. "O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência" (REsp. 1648861/SP).

(TJ-MG - AI: 10231100104422002 Ribeirão das Neves, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

Nessa esteira de raciocínio, entendo não assistir razão à agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023